Tribunal: TJBA
Processo: 8045736-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045736-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERTON RODRIGUES DE AMARANTE

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de ausência de cabimento, porquanto o pronunciamento do Juízo de origem limitou-se a postergar a análise do pedido de tutela de urgência após o contraditório, configurando despacho de mero expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a postergação da apreciação do pedido de tutela de urgência
caracteriza
indeferimento tácito, apto a ensejar o cabimento de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada reconhece que o pronunciamento do Juízo de primeiro grau não possui conteúdo decisório,
sendo
despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento.

4. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não contemplando a impugnação de despachos que apenas postergam a análise de pedido.

5. A postergação da apreciação da tutela de urgência após o contraditório não se equipara a indeferimento tácito da medida, inexistindo decisão interlocutória a ser atacada.

6. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza o não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não havendo
embasamento para o
juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8045736-16.2025.8.05.0000
,

sendo Agravante
EVERTON RODRIGUES DE AMARANTE
e Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.